Tribunal: TJSP
Processo: 2086070-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo Interno. Reclamação. Execução de cláusula compromissória arbitral. Declínio de competência e remessa dos autos para a Justiça Especializada do Trabalho antes de findo o prazo recursal, ao fundamento de que a matéria é objeto de discussão em ação trabalhista. Ajuizamento de reclamação para combater alegada usurpação de competência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para

Ementa:
Agravo Interno. Reclamação. Execução de cláusula compromissória arbitral. Declínio de competência e remessa dos autos para a Justiça Especializada do Trabalho antes de findo o prazo recursal, ao fundamento de que a matéria é objeto de discussão em ação trabalhista. Ajuizamento de reclamação para combater alegada usurpação de competência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para decidir sobre o tema. Intempestividade da medida. Decisão monocrática de inadmissibilidade, por incidência do art. 988, § 5o I do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.